Tribunal: TJES
Processo: 5021821-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021821-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TERESA BRITO DE ALMEIDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
P
ROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que extinguiu a ação de cobrança por suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A apelante alega que a inicial foi instruída com faturas de cartão de crédito aptas a demonstrar a existência da dívida, configurando documentação suficiente para o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se as faturas de cartão de crédito apresentadas pela autora constituem documentação indispensável suficiente para a propositura da ação de cobrança, afastando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à verificação das condições da ação e da viabilidade da pretensão deduzida. No entanto, esses documentos não se confundem com aqueles necessários à comprovação do mérito, cuja análise é própria da instrução probatória.

Em ações de cobrança baseadas em contrato de cartão de crédito, a apresentação de faturas ditas inadimplidas, contendo informações sobre as transações realizadas e os valores devidos, é suficiente para demonstrar a existência de possível relação jurídica e permitir o prosseguimento da demanda. Eventual ausência de detalhes complementares pode ser discutida na fase de instrução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que a ausência de determinados elementos nas faturas não justifica o indeferimento da inicial, cabendo à parte ré oportunidade de contestar os valores e apresentar sua defesa no curso do processo (STJ, REsp n. 826.660/RS; TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/03/2023).

No caso em análise, as faturas apresentadas pela apelante indicam a existência de um suposto crédito e de relação jurídica entre as partes, sendo suficientes para viabilizar o exame do mérito da pretensão deduzida. A extinção do feito sem apreciação de mérito, com base na alegada ausência de documentação mínima, mostra-se precipitada e contrária ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
:

Em ações de cobrança decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de faturas com discriminação de valores devidos é suficiente para instruir a petição inicial e viabilizar a análise da pretensão, não sendo causa para extinção do processo.

Eventuais insuficiências nas informações das faturas apresentadas devem ser discutidas na fase de instrução probatória, e não na análise inicial da viabilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 826.660/RS.

TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/03/2023.

TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021821-60.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
: TERESA BRITO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em razão da sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz de Direito da
6
ª Vara Cível
d
e
Serra
,

nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face de
TERESA BRITO DE ALMEIDA
,

que
julgou extinto o processo nos termos do
s
art
s
. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC,
ante a ausência de
documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito.

Em suas razões
(id.
9828162
), sustenta
que
instruiu o processo com as faturas referente
s
ao contrato
de cartão de crédito,
documento
s

aptos
a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança.

Afirma, ainda, que o Juízo não foi preciso quanto aos pontos que deveriam ser corrigidos,
violando
o devido contraditório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo
.

Extrai-se do ato impugnado:

“
Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto: [...]

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.”

Pois bem.

Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA –
FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma, cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Por sinal, é nesse sentido os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022 e TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023, DJe 01/03/2023. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)